Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602828-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
INSIGNIFICANTE. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. IRREGULARIDADE
NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE
GASTOS. FALHAS QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS.
CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES RESULTA EM MONTANTE ACIMA
DE R$ 1.064,00 E DE 10%. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de apenas 3 dias na entrega dos relatórios financeiros em
relação a doações recebidas, do próprio partido, não compromete a
transparência das contas, o que impõe mera ressalva neste ponto.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
Num. 43745684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha.

2.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Naciona

Inteiro teor:
20/10/2023
Número: 0602828-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, MICHEL LEE GIOVANELLA, ELEIÇÃO 2022, AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MICHEL LEE GIOVANELLA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
MICHEL LEE GIOVANELLA (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745684
20/10/2023
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.707

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602828-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MICHEL LEE GIOVANELLA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: MICHEL LEE GIOVANELLA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
INSIGNIFICANTE. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. IRREGULARIDADE
NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE
GASTOS. FALHAS QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS.
CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES RESULTA EM MONTANTE ACIMA
DE R$ 1.064,00 E DE 10%. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de apenas 3 dias na entrega dos relatórios financeiros em
relação a doações recebidas, do próprio partido, não compromete a
transparência das contas, o que impõe mera ressalva neste ponto.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
Num. 43745684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha.

2.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. O alto valor absoluto e percentual da soma das irregularidades não permite
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Michel Lee Giovanella,
filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 324 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.910,00, sendo R$
1.910,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro do partido político, provenientes da
fonte “Outros Recursos”, e R$ 1.000,00 de recursos financeiros do partido político,
oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43354477).

Num. 43745684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43629756), indicando as seguintes irregularidades:
a) descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros; b) despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, no valor
de R$ 1.000,00; e c) omissão de despesas eleitorais, no total de R$ 112,50.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43683377), em razão da irregularidade referente ao gasto com combustível, sem o
registro da locação ou cessão do respectivo veículo, representar 34,36% do total de
despesas realizadas na campanha.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre as
seguintes irregularidades:

a) Descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros:

No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido
pela legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao
contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber (ID 43629756):

Num. 43745684 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelecem:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
Num. 43745684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha.

No caso, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 09/09/2022, o
relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 12/09/2022.
Nada obstante, o relatório foi apresentado em 15/09/2022, 3 dias após o prazo legal de 72
horas, portanto.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
Num. 43745684 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

O atraso no envio do relatório financeiro atinente ao montante de R$
1.000,00, que representa 34,36% dos recursos movimentados na campanha (R$
2.910,00), é referente à doação realizada pelo partido ao qual o candidato está filiado, de
modo que não prejudicou a transparência das contas, constituindo-se vício meramente
formal.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso,
nomeadamente o fato de que a doação informada em atraso é oriunda do partido do
candidato, tem-se que a transparência das contas não foi afetada, tratando-se de vício de
natureza formal, mostrando-se suficiente a aposição de ressalva.

b) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
Num. 43745684 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

b.1) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia:

Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, a saber:

Num. 43745684 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador manteve-se inerte.

Verifica-se, deste modo, que a inconsistência permanece, tendo em vista que
o prestador não juntou o comprovante de propriedade do(s) veículo(s) utilizado(s),
tampouco o contrato de prestação de serviço firmado com o(s) fornecedor(s).

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tivesse se manifestado, para apresentar o contrato
de locação ou cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART. 7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho do recorrente,
Num. 43745684 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

este fato não afasta a obrigação do registro das operações referentes à cessão na
prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço da
campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção do artigo
35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. 5. Recurso conhecido
e parcialmente provido apenas para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o
recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data 10/05/2022)

Considerando que o gasto de R$ 1.000,00 com combustíveis foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é mister a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

c) Omissão de despesas eleitorais:

Também foi identificada no parecer conclusivo informação sobre omissão de
despesa constante na prestação de contas, em relação àquelas registradas na base de
dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, qual seja:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)
Num. 43745684 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente à omissão de gastos no valor de R$ 112,50, o qual não foi devidamente
declarado na presente prestação de contas.

Intimado, o prestador manteve-se inerte, inexistindo neste processo qualquer
documentação comprobatória capaz de afastar a irregularidade.

Acerca da omissão de gasto, o setor técnico identificou a existência de nota
fiscal eletrônica nº 399, emitida no CNPJ de campanha do prestador, no montante de R$
112,50, cujo valor não transitou pela conta bancária destinada à movimentação de
recursos do FEFC.

Essa omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por
ser indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e,
deste modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que
compromete a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido o valor de R$ R$ 112,50 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

Em conclusão, à exceção da irregularidade referente ao descumprimento do
prazo para a entrega dos relatórios financeiros, para a qual foi suficiente a aposição de
ressalva, verificando que o valor das outras irregularidades analisadas na presente
prestação de contas, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.112,00, que ultrapassa o
valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como
espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa aproximadamente
38,48 % do total de recursos utilizados na campanha (R$2.910,00), percentual acima de
10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando, portanto, a desaprovação das contas, conforme vem decidindo o TRE em
casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

Num. 43745684 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
Num. 43745684 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Michel Lee Giovanella,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas Eleições de
2022, com determinação de recolhimento de 112,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1°, VI, da citada Resolução do TSE e a devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, em atendimento ao artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602828-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43745684 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43

PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 MICHEL LEE GIOVANELLA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do
INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: MICHEL LEE GIOVANELLA - Advogados do REQUERENTE: ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745684 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422591500000042704451
Número do documento: 23102016422591500000042704451
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:29:43